Tribunal: TJMT
Processo: 1020948-31.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1020948-31.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WESLEY ALLISSON ANTUNES RODRIGUES DA SILVA (RECORRENTE), SEBASTIAO LUCIO DE ARRUDA - CPF: 181.698.801-49 (ADVOGADO), JUCELINA FREITAS RIBEIRO - CPF: 314.348.431-49 (ADVOGADO), JAIRO NATAL DORNELAS - CPF: 794.741.521-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRONÚNCIA – QUALIFICADORAS NÃO CARACTERIZADAS – PEDIDO DE EXCLUSÃO – VINGANÇA – REPRESÁLIA POR ENTREVISTA EXPONDO O TRÁFICO DE ENTORPECENTES – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – CIRCUNSTÂNCIAS QUE PERMEARAM O CRIME – RESERVA AO TRIBUNAL DO JÚRI – ARESTO DO TJMT – QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE PRESERVADA – PRÉVIA DISCUSSÃO E FUGA DA VÍTIMA – SURPRESA NÃO CONFIGURADA – JULGADOS DO TJMT – RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA AFASTAR A QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.

“
A vingança, como sentimento de represália e desforra por alguma coisa sucedida, pode, segundo as circunstâncias que a determinaram, configura ou não o motivo torpe, o que se verifica e dessume pela sua origem e natureza
” (BITENCOURT. Cezar Roberto. Código Penal Comentado, 7a ed., Ed. Saraiva, pág. 513).

A assertiva de que a tentativa de homicídio não teria ocorrido por retaliação à entrevista televisiva da vítima expondo o tráfico de drogas deve ser reservada ao Tribunal do Júri órgão competente para analisar
“as circunstâncias que permearam o crime”
(TJMT, RSE NU 1001800-34.2021.8.11.0000).

Se “
houve prévia discussão e agressões verbais entre o agente e a vítima
” não se configura o recurso que dificultou a defesa do ofendido (RSE NU 1015672-19.2021.8.11.0000).

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não se caracteriza quando “
a dinâmica dos fatos demonstra que o ofendido correu de seu algoz, enquanto era perseguido e alvejado com os disparos de arma de fogo”
(TJMT, RSE NU 1011793-38.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1020948-31.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
VÁRZEA GRANDE

RECORRENTE(S):
WESLEY ALLISSON ANTUNES RODRIGUES DA SILVA

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Recurso em Sentido Estrito interposto por WESLEY ALLISSON ANTUNES RODRIGUES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (NU 0015028-68.2013.8.11.0002), que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] - art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP - (ID 110026495- fls.7/10).

O recorrente sustenta que: 1) o motivo torpe não estaria caracterizado porque a “
instrução processual revelou que a motivação narrada na exordial é totalmente inverídica”
; 2) a vítima não teria sido surpreendida, pois houve “
uma seria discussão
” antes do fato e a arma estava visível, “
tanto [...] que ela conseguiu fugir dos disparos e escapar praticamente ilesa
”.

Requer provimento para que sejam afastadas as qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (ID 110026495- fls. 19/29).

A 7a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento (ID 110026496-fls. 3/14).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 110026496- fls. 15).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em sentido estrito – [...] –Irresignação defensiva - Pretendida a exclusão das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa do ofendido – Impossibilidade – Qualificadoras impugnadas encontram alicerce no conjunto probatório constante dos autos – Somente é possível o decote de qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes – Competência do Conselho de Sentença –Pelo desprovimento do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 112329988)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 12/05/2013, por volta das 19h30min, em via pública, na rua 05, no Bairro Cohab Dom Orlando chaves, nesta urbe, o acusado WESLEY ALLISSON ANTUNES RODRIGUES DA SILVA, tomado por animus necandi, por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vitima, efetuou diversos disparos de arma de fogo, em face de JAIRO NATAL DORNELAS, o qual só não veio a óbito por circunstancias alheias a vontade do acusado[...].

Restou apurado do caderno informativo, que a tentativa de homicídio ocorreu por vingança, uma vez que a vitima teria informado a uma equipe de televisão sobre o trafico de drogas na região onde mora, configurando a motivação torpe para o cometimento do crime.

Extrai-se, ainda, que na data fatídica a vítima foi surpreendida por disparos de arma de fogo, pelas suas costas, não tendo chance de se defender, visto que o ato foi cometido na presença da própria genitora do acusado, bem como na presença de outras pessoas presente no local, configurando, assim, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vitima.

Ante ao exposto, denuncio WESLEY ALLISSON ANTUNES RODRIGUES DA SILVA com incurso nas penas do121, § 2°, I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vitima) c/c o art. 14, inciso II, todos do Código Penal. [...].”
(Mauro Poderoso de Souza, promotor de Justiça – ID 110026492- fls. 2/4)

O Juízo singular reconheceu as qualificadoras nestes termos:

“[...] não se pode negar de plano que o homicídio em tela tenha motivação torpe, sob o fundamento de que, supostamente, o acusado teria tentado ceifar a vida da vítima por vingança, em razão desta ter prestado informações a uma equipe de televisão, sobre o tráfico de drogas na região.

Da mesma forma, não se afigura descabida a assertiva de que o réu utilizou de recurso que dificultou a defesa do ofendido, por ter sido este, supostamente, surpreendido por disparos de arma de fogo, pelas costas.

Vale registrar que, no que atine às qualificadoras, vige o princípio do in dubio pro societate. [...].

Desta feita, por não se demonstrarem manifestamente improcedentes, as qualificadoras devem ser mantidas, para serem apreciadas perante o Conselho de Sentença [...].”
(Murilo Moura Mesquita, juiz de Direito – ID 110026495- fls. 7/10)

Pois bem.

A materialidade da tentativa de homicídio está consubstanciada no Laudo Pericial de Lesão Corporal no 1.9067.2.2015.73209-01200.1.01.2021.007477-01 – “p
resença de uma cicatriz arredondada de 01 cm de diâmetro, na região dorsal direita”
– (ID 110026492- fls. 61/67), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Jairo Natal Dornelas, vítima (ID 110026492- fls. 32/33), Otair Rodrigues da Silva, genitor do recorrente (ID 110026492 – fls. 28/29), João César Huzik, testemunha presencial (ID 110026492- fls. 35/36) e o interrogatório do recorrente WESLEY ALLISON ANTUNES RODRIGUES DA SILVA, conhecido como “Edinho” (ID 110026492- fls. 23/25).

Em Juízo, foram ouvidos Elizângela Barreto, genitora do recorrente,

Edileia Barreto, Emerson Aurélio de Arruda, Amanda Rafaela Brandão, esposa do recorrente, Jairo Natal Dornelas, Otair Rodrigues da Silva e WESLEY ALLISON ANTUNES RODRIGUES DA SILVA (Relatório de Mídias - ID 110026497- fls. 1/2).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- em 12.5.2013, por volta das 19h30min, em via pública, na rua 5, Bairro Cohab Dom Orlando Chaves, em Várzea Grande/MT, o recorrente WESLEY ALLISSON ANTUNES RODRIGUES DA SILVA teria desferido diversos disparos de arma de fogo contra a vítima Jairo Natal Dornelas, motivado por vingança, uma vez que esta teria informado a uma equipe de televisão sobre o tráfico de drogas na região em que mora e mediante surpresa, uma vez que fora atingida pelas costas (excerto da denúncia - ID 110026492- fls. 2/4);

- Jairo Natal Dornelas [vítima], em ambas as fases da persecução penal, declarou que a tentativa de homicídio ocorreu porque foi entrevistado por uma equipe de televisão e “denunciou” o tráfico de drogas no Bairro

e o recorrente não aprovou sua conduta [
“Edinho não aceitou e o chamou de "fuxiqueiro"; “pichou o muro da sua casa com frases: "Professor Jairo X9", "Professor Jairo fofoqueiro"
]; esclareceu que, na data do fato, estava na praça, próxima a sua residência, onde o recorrente estava fazendo uso de entorpecentes, oportunidade em que discutiram e este passou a lhe ameaçar, procurar confusão, devido à entrevista sobre a comercialização de drogas; saiu da praça e deslocou-se a residência do recorrente para falar com seus genitores sobre o acontecido [são conhecidos]; estava conversando com a mãe dele, quando o mesmo chegou de moto e lhe disse: “
Perdeu Jairo
” e entrou na casa; do portão percebeu que ele retornava armado [“
viu o brilho do revólver e o acusado dizendo: Perdeu Playboy!”
] e correu; ele efetuou diversos disparos de arma de fogo em sua direção e foi atingido de "raspão", superficialmente, na região das costas (ID 110026492- fls. 32/33 e Relatório de Mídias - ID 110026497- fls. 1/2);

- a testemunha Emerson Aurélio, em Juízo, narrou ter presenciado a discussão entre a vítima e o recorrente na praça [a vítima teria imputado ao recorrente o furto ocorrido em suas quitinetes] e este lhe arremessou um cigarro; a vítima não gostou e afirmou que iria dialogar com os genitores dele; a vítima saiu em direção a casa do recorrente e ele foi atrás; depois, só ouviu os disparos de arma de fogo

(Relatório de Mídias - ID 110026497- fls. 1/2);

- Otair Rodrigues da Silva [genitor do recorrente], perante a autoridade judicial, asseverou que estavam comemorando o dia das mães; a vítima foi até sua residência falar com sua esposa; a vítima noticiou que o recorrente teria pichado o muro de suas quitinetes
“dizendo que [...] era cagueta
”; seu filho chegou e ambos discutiram [“
Você tá me ameaçando? Espera aí que você vai ver então!
”]; ele entrou em casa e voltou com a arma; a vítima correu e seu filho correu atrás; efetuou dois disparos, um acertou a vítima; não tem conhecimento de que o filho seja usuário de entorpecentes (Relatório de Mídias - ID 110026497- fls. 1/2);

- Elizangela Barreto [genitora do recorrente], na instrução processual, confirmou que a vítima estava acusando o seu filho de ter pichado o muro [dizendo que a vítima era cagueta]; que a vítima e recorrente começaram uma discussão na porta de sua residência e o seu filho realizou os disparos com o revólver (Relatório de Mídias - ID 110026497- fls. 1/2);

- WESLEY ALISSON ANTUNES RODRIGUES DA SILVA [recorrente], na fase judicial, admitiu ter realizado os disparos de arma de fogo contra a vítima; asseverou que, antes do fato, a vítima apareceu na televisão “
reclamando dos roubos e tráfico na praça”
; que alguém pichou no muro da sua residência que ele era “X9” - houve comentários de que o autor da escrita seria o recorrente, todavia não é verdade; afirmou que a vítima o ameaçou e lhe imputou os furtos ocorridos em suas quitinetes, bem como

a pichação do muro; na

casa da sua mãe, ele e a vítima, novamente, discutiram. Entrou, pegou o revólver e efetuou os tiros em sua direção (Relatório de Mídias - ID 110026497- fls. 1/2).

Dito isso, vejamos.

A tentativa de homicídio teria sido motivada por vingança porque a vítima relatou a uma emissora de televisão o comércio de entorpecentes no bairro onde mora (ID 110026495- fls. 7/10).

Nas narrativas da vítima Jairo Natal Dornelas, em ambas as fases da persecução penal, há apontamentos de que “
Edinho não aceitou e o chamou de "fuxiqueiro"; “pichou o muro da sua casa com frases: “Professor Jairo X9”, “Professor Jairo fofoqueiro”
(ID 110026492- fls. 32/33 e Relatório de Mídias - ID 110026497- fls. 1/2)”.

Com efeito, “a
vingança, como sentimento de represália e desforra por alguma coisa sucedida, pode, segundo as circunstâncias que a determinaram, configura ou não o motivo torpe, o que se verifica e dessume pela sua origem e natureza
” (BITENCOURT. Cezar Roberto. Código Penal Comentado, 7a ed., Ed. Saraiva, pág. 513).

A assertiva do recorrente de que a tentativa de homicídio não teria ocorrido por retaliação à entrevista televisiva da vítima expondo o tráfico de drogas, mas por ter sido apontado, indevidamente, por ela como o autor das pichações, deve ser reservada ao Tribunal do Júri, órgão competente para analisar
“as circunstâncias que permearam o crime”
(TJMT, RSE NU 1001800-34.2021.8.11.0000 – Relator: Des.

Rondon Bassil Dower Filho – 13.8.2021)

Assim sendo, a qualificadora do motivo torpe deve ser preservada.

No que tange ao recurso que dificultou a defesa, constata-se que a vítima e o recorrente discutiram antes do fato na praça do bairro e, depois, em frente à casa da genitora deste, o qual, com ânimo alterado, adentrou a residência e pegou a arma de fogo, tendo a vítima visualizado o revólver e corrido para não ser alvejado.

Note-se que a própria vítima [Jairo Natal Dornelas] confirma que, enquanto conversava com Elizangela Barreto [genitora do recorrente], o mesmo chegou e entrou na residência, mas do portão da casa “
viu o brilho do revólver e o acusado dizendo: Perdeu Playboy!”
oportunidade que saiu correndo e foi atingido de “raspão” nas costas (ID 110026492- fls. 32/33 e Relatório de Mídias - ID 110026497- fls. 1/2).

Frise-se, ainda, que o informante Otair Rodrigues da Silva [genitor do recorrente] corrobora que seu filho chegou à residência da família e discutiu com a vítima [“Você tá me ameaçando? Espera aí que você vai ver então!”], entrou em casa e voltou com a arma, quando a vítima correu e seu filho foi atrás dela (Relatório de Mídias - ID 110026497- fls. 1/2).

Se “
houve prévia discussão e agressões verbais entre o agente e a vítima”
não se configura o recurso que dificultou a defesa do ofendido (RSE NU 1015672-19.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 26.11.2021).

Outrossim, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não se caracteriza quando “
a dinâmica dos fatos demonstra que o ofendido correu de seu algoz, enquanto era perseguido e alvejado com os disparos de arma de fogo”
(TJMT, RSE NU 1011793-38.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 8.7.2020).

Portanto, essa qualificadora [recurso que dificultou a defesa da vítima] deve ser elidida da pronúncia.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para afastar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, mantida a pronúncia por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe - art. 121, § 2o, I, c/c art. 14, II, ambos do CP -
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022